Tribunal: TJDFT
Processo: 0720797-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. DESVIRTUAMENTO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada e manteve a penhora efetuada em conta poupança da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados são impenhoráveis, à luz do art. 833, X, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, não abrangendo outras modalidades de conta bancária.
4. No caso, os extratos bancários constantes dos autos revelam movimentação diária de saques, transferências e pagamentos, típica de conta corrente, afastando a proteção legal prevista no art. 833, X, do CPC, ante o desvirtuamento da finalidade legalmente protegida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A existência de transações diárias na conta poupança, com contornos de movimentação atípica, peculiar à de conta corrente, afasta a impenhorabilidade prevista no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 07039621820238070000, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 19/4/2023, DJE 9/5/2023.